Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA. ATIVIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO.
1. São indevidos o auxílio-doença acidentário, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente quando não constatado o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laborativa do autor.
2. A competência para julgamento das ações previdenciárias é firmada segundo a causa de pedir e o pedido formulados na petição inicial. A verificação do nexo de causalidade entre a patologia e o acidente do trabalho é elemento de mérito que enseja a improcedência do pedido e não a anulação da sentença e o declínio de competência para a Justiça Federal.
3. Apelação não provida.